Tribunal: STF
Processo: AI 120734
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-10-04
Data de publicação: 1993-10-04

Ementa:
AGRAVO  REGIMENTAL  -  RAZOES.   As  razoes  do  agravo
regimental  não servem a suplementação do que veiculado anteriormente
pela  parte. O  Direito, tanto  o material  quanto o  instrumental, e
organico  e  dinamico,   não  se  podendo   voltar,  sem  autorização
normativa, a fase ultrapassada.